Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Juízo de origem, em decisão saneadora, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de mérito relativa à prescrição, formuladas pelo réu, contra essa decisão o requerido interpôs agravo de instrumento, este conhecido e desprovido por esta Segunda Turma Cível. Tais pronunciamentos judiciais estão em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 1.150, em que foi decidido que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep. A par de tal quadro, diante do fenômeno processual da preclusão, não é mais possível sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Ademais, as contrarrazões são constituem meio processual idôneo para a reforma da sentença, de modo que as preliminares e a prejudicial de mérito foram suscitados inadequadamente e, nessa medida, sequer podem conhecidas.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
3. A autora/apelante não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC), e, nessa medida, mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.